Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. VALORES ATUALIZADOS COM ENCARGOS MORATÓRIOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. DUPLA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR. TERMO INICIAL. A PARTIR DA DATA DA PLANILHA DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos contratos com mora ex re, os juros legais ou contratuais são devidos a partir do vencimento de cada parcela ou da exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor.
2. Todavia, no caso sub examen, já houve a aplicação dos consectários da mora pelo descumprimento da obrigação, consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, pois o próprio autor atualizou o valor de seu crédito, tendo apresentado planilha de cálculos na qual indicou expressamente a aplicação de juros moratórios a contar do vencimento das parcelas não pagas.
3. Como o valor da condenação é aquele indicado na planilha, na qual já houve o acréscimo de correção monetária, juros de mora, multa contratual desde o vencimento de cada débito e em que também foram incluídos os honorários contratuais, não há como acolher o pedido recursal na sua integralidade, sob pena de dupla incidência dos elementos de atualização da dívida.
4. Uma vez que o demonstrativo já contemplou esses encargos até a data do cálculo apresentado, a incidência da atualização moratória complementar deverá incidir a partir desta data, e não desde a citação como constou na sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.